Tribunal: TJES
Processo: 0000141-52.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva; Dano Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000141-52.2018.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000141-52.2018.8.08.0046

APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
(
ART. 155,
§ 4º, II E IV,
DO CÓDIGO PENAL
).

PRELIMINAR
: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
MÉRITO
:
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECRIAD). CRIME FORMAL (SÚMULA Nº 500/STJ). QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.087/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico de 1º grau: intempestividade.
O apelante foi intimado pessoalmente, e, no mesmo ato, manifestou desejo de recorrer, valendo-se da autodefesa prevista no art. 578, do Código de Processo Penal, de modo que o recurso é inequivocamente tempestivo. Vale ressaltar o entendimento de que, sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, e que, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal, a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais não induz intempestividade.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A isenção de pena pela inimputabilidade prevista no art. 28, do Código Penal, e no art. 45, da Lei nº 11.343/06, não abrange o agente meramente viciado ou usuário de drogas, mas apenas aquele que, em decorrência dessa circunstância, apresenta incapacidade de se determinar ou de entender o caráter ilícito, condições devem ser comprovadas por meio do incidente de insanidade mental (art. 149 a 154, do Código de Processo Penal). No presente caso, não há elemento indicativo de que o apelante era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar adequadamente. Vale ressaltar que o fato de o agente ser viciado ou praticar o crime sob o efeito de álcool ou entorpecentes, ou, ainda, motivado para obter recursos e alimentar o vício, pode ser um estímulo ou desinibidor para a prática do delito, mas não o torna inimputável, por si só, à luz dos dispositivos legais pertinentes. Jurisprudência.

3. A defesa requer a absolvição do crime de corrupção de menores, por entender que se trata de um crime material, porém incide, no caso, o teor da Súmula nº 500, do STJ, pela qual
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

4. Pretende-se a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), alegando-se
bis in idem
com a condenação pelo crime de corrupção de menores. Entretanto, a tese foi ultrapassada pela jurisprudência.

5. Carece de interesse o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, que já foi promovido na r. Sentença, nada havendo que se discutir.

6. A defesa requer a não utilização de ações penais sem trânsito em julgado, na dosimetria, e, neste ponto, assiste-lhe razão, pois inexiste, nos autos, prova de condenação penal transitada em julgado, havendo, apenas, menção a atos infracionais, o que não é idôneo para atingir qualquer fase da dosimetria. Portanto, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes penais, na 1ª fase da dosimetria.

7. Não foi idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das consequências do crime, sendo utilizados elementos abstratos (“pacata cidade”) e em duplicidade (“destruição de vidraça”, já utilizado como qualificadora transportada para as circunstâncias do crime).

8. Pretende-se o reconhecimento do chamado “furto privilegiado” (art. 155, § 2º, do Código Penal), porém não é possível a procedência recursal, pois os bens subtraídos foram avaliados quantia que supera, em muito, o critério de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, eleito pela jurisprudência para aferição do requisito de
“pequeno valor da coisa furtada”.

9. Após a prolação da Sentença, sobreveio o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087/STJ. O presente caso se amolda ao precedente, devendo ser afastada a majorante prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

10. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

11
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000141-52.2018.8.08.0046

APELANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU:
INTEMPESTIVIDADE

O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade recursal, porém entendo que o argumento não prospera, tendo em vista que o apelante foi intimado pessoalmente, e,
no mesmo ato,
manifestou desejo de recorrer
(Vol. 02, p. 07), valendo-se da autodefesa prevista no art. 578, do Código de Processo Penal, de modo que o recurso é inequivocamente
tempestivo
, sendo irrelevante que a defesa técnica tenha sido intimada em data anterior.

Vale ressaltar o entendimento de que, sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, e que, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal,
a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais
não induz intempestividade

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180082575, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)”

Isto posto, na linha do Parecer ministerial,
REJEIT
O
A PRELIMINAR de intempestividade
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE FERNANDES JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São José do Calçado (
link
no Id. 4093495, Vol. 01, pp. 375-387), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 15
5
,
§
§ 1º e
4
º,
I e IV,

do Código Penal
e no art. 244-B, do ECRIAD
,
em concurso formal, à pena total de
0
5
(
cinco
) ano
s,
06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias
de reclusão e 20
(
vinte) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 05h20min, na Rua Francisco Nunes de Morais, Centro, São José do Calçado, o denunciado, acompanhado de quatro adolescentes, lançou um paralelepípedo e quebrou o vidro do estabelecimento comercial Constrular Móveis e Eletrodomésticos, a fim de arrombar a vitrine e subtrair coisas alheias móveis, consistentes em celulares e relógios.

Relata-se que o delito ocorreu no período noturno e que foi praticado em concurso de pessoas e com destruição de obstáculo.

Narra-se que o acusado empreendeu fuga em direção a uma zona rural, porém a Polícia Militar o alcançou, juntamente com os adolescentes, no Município de Bom Jesus do Norte.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 23-31), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 89-92), pelo Laudo Pericial de Local de Crime (Vol. 01, pp. 177-189) e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações da vítima (Vol. 01, p. 251), dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência e pelas investigações (Vol. 01, pp. 253 e 265) e a confissão do acusado (Vol. 01, p. 333).

A defesa requer a
isenção de pena
do apelante, em razão de sua dependência química, porém a leitura do art. 28, II e § 1º, do Código Penal
1
, e do art. 45, da Lei nº 11.343/06
2
, impõe a conclusão de que não é o fato de o agente ser viciado ou usuário de drogas que o isenta de pena, mas apenas aquele que, em decorrência dessa circunstância, apresenta incapacidade de se determinar ou de entender o caráter ilícito, condições devem ser comprovadas por meio do incidente de insanidade mental (art. 149 a 154, do Código de Processo Penal).

No presente caso, sequer foi requerida a instauração do incidente durante a instrução, somente sendo suscitada a matéria em sede de alegações finais, e, ademais, não há elemento indicativo de que o apelante era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar adequadamente.

Vale ressaltar que o fato de o agente ser viciado ou praticar o crime sob o efeito de álcool ou entorpecentes, ou, ainda, motivado para obter recursos e alimentar o vício, pode ser um estímulo ou desinibidor para a prática do delito, mas não o torna inimputável, por si só, à luz dos dispositivos legais pertinentes. É o que orienta a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.
A dependência química, de per si, não enseja a imediata inimputabilidade ou a diminuição de pena do agente (art. 46, da Lei nº 11.343/06) que age compelido pela utilização da droga ao argumento de não ter plena capacidade do que faz.
É preciso que o dependente químico esteja, no momento da ação, sem capacidade de dirimir sobre a ilicitude da sua conduta. Nos autos, não há registro de que o recorrente, no momento da ação, estava com a sanidade mental comprometida pela dependência química, pelo contrário, há evidências de que agiu de forma deliberada e consciente para angariar recursos para comprar drogas e manter o seu vício.
A dependência química que enseja a inimputabilidade ou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/06 é aquela em que o agente age sob efeito de entorpecente que lhe retira a consciência da ilicitude da sua conduta, não servindo ao agente que tem consciência do que faz, embora o faça para manter o vício.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 020103575344, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º e §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 45 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 1.
Para que possa ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei 11.343/06, necessário se faz a realização de laudo pericial, não bastando a mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecente. Não existe nos autos qualquer prova de que o apelante não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. O fato de o apelante ser usuário de droga não é suficiente para isentar o mesmo da pena.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013150021528, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020)”

Prosseguindo, a defesa requer
a absolvição do crime de corrupção de menores
, por entender que se trata de um crime material, porém incide, no caso, o teor da Súmula nº 500, do STJ, pela qual
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
. Portanto, os argumentos não prosperam.

Em sequência, pretende-se a
exclusão da
qualificadora do
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), alegando-se
bis in idem
com a condenação pelo crime de corrupção de menores. Entretanto, a tese foi ultrapassada pela jurisprudência, que se manifesta consistentemente no sentido de que
“Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.756.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018).

Em continuidade,
carece de interesse
o pleito de reconhecimento da
confissão espontânea
, que já foi promovido na r. Sentença, nada havendo que se discutir.

A defesa requer a
não utilização de ações penais sem trânsito em julgado
, na dosimetria, e, neste ponto,
assiste-lhe razão,
pois inexiste, nos autos, prova de condenação penal transitada em julgado, havendo, apenas, menção a atos infracionais (Vol. 01, pp. 83-84, 141 e 227), o que
não é idôneo para atingir qualquer fase da dosimetria.
Portanto, afasto a valoração negativa dos antecedentes penais, na 1ª fase da dosimetria.

Além disso, verifico que não foi idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das
consequências do crime
, sendo utilizados elementos abstratos (“pacata cidade”) e em duplicidade (“destruição de vidraça”, já utilizado como qualificadora transportada para as circunstâncias do crime).

Pretende-se, ainda, o reconhecimento do chamado
“furto privilegiado”
(art. 155, § 2º, do Código Penal),
porém não
assiste razão à defesa
, pois os bens subtraídos foram avaliados em
R$ 14.206,00 (quatorze mil duzentos e seis reais
– Auto de Avaliação no Vol. 01, pp. 97-99), o que
supera
, em muito, o critério de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), eleito pela jurisprudência para aferição do requisito de
“pequeno valor da coisa furtada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.780.922/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Tenho, contudo, um segundo reparo a fazer na r. Sentença, pois, após a prolação da Sentença, sobreveio o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.087
, com a fixação da seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

O presente caso se amolda ao precedente, devendo ser afastada a majorante prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

Passando, portanto, à
dosimetria
, ressalto que a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) foi utilizada para qualificar o crime, sendo a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) transportada para a
1ª fase
, ensejando a correta negativação das
circunstâncias do crime
.

Por outro lado, conforme anteriormente fundamentado, decota-se, nesta oportunidade, a desvaloração dos
antecedentes penais
e das
consequências do crime
, motivo pelo qual a pena-base do crime de
furto qualificado
deve ser fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, e a do crime de
corrupção de menores
resta estabelecida em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
2ª fase
, mantenho em 1/6 (um sexto) a valoração da atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, de modo que as penas intermediárias resultam em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
11 (onze) dias-multa

(furto qualificado)
e
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão

(corrupção de menores).

Na
3ª fase
, com o afastamento da majorante do repouso noturno, não há causas de aumento e de diminuição.

Incide, no caso, a regra do concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), e, apesar de serem 04 (quatro) adolescentes, para não incidir em
bis in idem,
mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicado na r. Sentença, sobre a maior pena, que resta totalizada em
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, valendo ressaltar que o apelante ficou preso preventivamente por
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias
(entre 24/02/2018 e 18/10/2019 – Vol. 01, pp. 143-144 e 393-395).

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
Nélma de Souza Silva Couto
, OAB/ES nº
2
0
.
333
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a majorante do § 1º, do art. 155, do Código Penal, e reduzir a pena total para 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

1
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1 º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2
Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)